Tribunal: STF
Processo: Rcl 52975
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Daniel Ramos da Silva Santos para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “O Reclamante foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 e, desde 04/12/2019, vem cumprindo pena privativa de liberdade, em regime fechado, cujos autos de execução penal tramitam perante o DEECRIM de SANTOS/SP sob o no 0000747-63.2020.8.26.0158. 



    Com sua remição julgada procedente, o Reclamante faz jus à progressão ao regime semiaberto desde 17/03/2022. Após requerimento da Defesa, em 05/04/2022 o eminente Juízo da execução reconheceu seu direito à progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena, determinando sua transferência ao novo regime (Doc. 2). 



    Na decisão proferida pela Juíza a quo, foi fixado ‘o prazo máximo de 60 dias para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF’. 



    Até o momento, não foi cumprida a decisão que concedeu ao Reclamante o direito de progredir ao regime semiaberto, de forma que o mesmo permanece recolhido em regime fechado na Penitenciária I de São Vicente, em manifesta situação de excesso de execução, visto que encontra-se recolhido em regime mais gravoso do que aquele autorizado por lei à sua situação” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que



    “[o] prazo de 60 dias estabelecido pelo Juízo a quo para cumprimento da decisão concessiva da progressão de regime, afronta manifestamente a Súmula Vinculante 56 e o entendimento firmado pelo colendo Plenário deste eg. Supremo Tribunal Federal” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz, ainda, que 



    “[...] a situação do Reclamante constitui inegável ilegalidade à sua liberdade de locomoção. A decisão que concedeu o direito à progressão ao regime semiaberto deve ser cumprida de forma imediata, com a devida observância da Súmula Vinculante 56 e dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, sob pena da continuidade do excesso de execução que sustenta Daniel” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão da liminar para que seja determinada a imediata progressão do Reclamante ao regime semiaberto; 



    b) seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, de forma que seja determinado o imediato cumprimento da decisão que concedeu ao Reclamante o direito de progressão ao regime semiaberto; 



    c) sejam observados, em todas as hipóteses, a Súmula Vinculante 56 e os parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “[...]



    Informo à Vossa Excelência que, em andamento neste Departamento o processo de execução digital sob nº 0000747-63.2020.8.26.0158 em nome do executado, para cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta no processo-criminal sob nº 0004641-85.2016.8.26.0223 - 1ª Vara Criminal - Foro de Guarujá, cujo término está previsto para 15/03/2026.



    No curso da execução da pena o executado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 05/04/2022, sendo fixado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para que a transferência se operasse administrativamente, consignado-se que, em caso de inércia da Secretaria de Administração Penitenciária, vencido o prazo, em observância à Súmula Vinculante 56 do E. STF, seriam implementadas as medidas fixadas no RE 641.320/RS, da Corte Maior. 



    Não obstante, decorridos poucos mais de 07 dias da data da decisão concessiva da progressão de regime, a nobre defesa requereu a imediata transferência do preso para unidade prisional de semiaberto, assim como, aproximação familiar ou, na impossibilidade, fosse concedido ao apenado o direito de aguardar a vaga em prisão domiciliar.



    A pretensão restou indeferida porquanto, sem embargos de posicionamento contrário, há que se reconhecer as dificuldades inerentes ao sistema prisional no Estado no tocante à insuficiência de vagas, de tal sorte que, este juízo entende razoável o prazo até sessenta (60) dias para que a Secretaria de Administração Penitenciária providencie a transferência dos presos para estabelecimento penal adequado, a contar da data da decisão concessiva, sem que configure constrangimento ilegal ou descumprimento do enunciado da Súmula nº 56 da Corte Maior. 



    Com efeito, a meu aviso, diante da atual conjuntura, a imposição de prazo menor ao poder público para que disponibilizasse as respectivas vagas em unidades prisionais de regime semiaberto, ensejaria o descumprimento generalizado e corriqueiro das decisões judiciais pela falta de condições estruturais, impondo aos juízes das execuções criminais a imediata soltura de todos os presos nas mesmas condições, com desdobramentos imprevisíveis no sistema prisional e no meio social, como a reinserção do apenado ao cárcere, depois de experimentar o convívio social por pouco tempo, sem que tenha dado causa ao gravame. 



    Cabe consignar que os presídios localizados na região administrativa afeta a este Departamento vem cumprindo com extrema responsabilidade os prazos fixados pelo Juízo, certo que, constatada eventual inércia da autoridade penitenciária, em casos pontuais, após pronta intervenção judicial, as transferências tem sido implementadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 



    Por fim, como já anotado, este juízo aguardará o prazo fixado de 60 (sessenta) dias, quer seja, até 04/06/2022, para que a transferência se opere administrativamente, em observância à Súmula Vinculante 56 do STF, cuja inércia implicará na implementação imediata das medidas fixadas no RE 641.320/RS, do STF.



    [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 11).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível.



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 



    2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 



    4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator